Tribunal: CARF
Processo: 19311.720082/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720082/2016-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face
de Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Por bem resumir a contenda, reproduzo o “Relatório” elaborado em sede da
Resolução no 1301-000.677 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, proferida em sessão de 15/04/2019
(e-fls. 7487/7495), Rel. Cons. Roberto Silva Junior:
“Trata-se de recurso interposto por DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO
BRASIL LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no
11-56.940, da 4a Turma da DRJ Recife, que deu provimento parcial à
impugnação, corrigindo erros de apuração do crédito tributário e inexatidões
materiais. A decisão recorrida, entretanto, manteve parcela do crédito lançado.
Contra essa parte da decisão a recorrente dirigiu seu inconformismo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720082/2016-01
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

A Fiscalização considerou elevado o saldo da conta fornecedores no final do ano
de 2013. Solicitou, então, que a recorrente preenchesse um formulário, indicando
a composição do passivo, com dados relativos às obrigações contraídas, o nome
do credor, o valor da operação, o número do documento que originou a
obrigação, a data do pagamento e o registro no livro Diário, colocando à
disposição os respectivos documentos.
Em relação ao saldo da conta fornecedores internacionais Daikin Japão, o
formulário (preenchido pela recorrente) indicava que todas as obrigações que
compunham o saldo em 31/12/2013 teriam sido liquidadas no ano de 2014,
indicando também que a contabilização poderia ser verificada em consulta ao
SPED contábil. A recorrente, entretanto, não teria posto à disposição os
documentos que serviram de base ao preenchimento da planilha.
A autoridade fiscal, consultando o livro razão, extraído do SPED contábil, em
confronto com o formulário ‘composição do passivo’, constatou a falta de
coincidência dos valores lançados a débito para dar baixa das dívidas constantes
do referido formulário. Essa circunstância teria impossibilitado a apuração ‘real’
da ‘omissão de receitas’, de modo que a apuração se fez verificando a
movimentação ocorrida em 2014, como demonstrado no quadro abaixo:

Nas demais contas em que a autoridade fiscal constatou passivo fictício, a
infração ficou evidenciada a partir de informações inseridas pela própria
recorrente no formulário ‘composição do passivo’, o qual indicava que parte das
obrigações constantes dos saldos existentes em 31/12/2013 tinha sua origem em
2014, ou seja, no ano posterior. Daí concluiu a Fiscalização tratar-se de passivo
inexistente em 2013. A situação foi assim demonstrada no Termo de Constatação
Fiscal (fls. 392 a 398):
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

O lançamento, além de colher o passivo fictício em 2013, como demonstrado no
quadro acima, considerou também como passivo fictício a totalidade do saldo da
conta fornecedores no final do ano base 2012, já que não houve baixa de
obrigações em 2013.
A infração deu ensejo a lançamento de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, acrescido de multa e juros, sendo que a autuação do ano de 2012 se fez
com multa qualificada.
Ao lançamento sobreveio impugnação a que a DRJ/REC deu parcial provimento,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. COMPETÊNCIA.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
A falta de comprovação de parte do saldo das obrigações mantidas em conta do passivo
autoriza a presunção de passivo fictício.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das obrigações
escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de receitas.
Do saldo final do período serão subtraídos os valores que já foram objeto de idêntico
lançamento no período anterior, em função do regime de competência e sob pena de
tributação em duplicidade.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o lucro fiscal
apurado, até o limite de 30% (trinta por cento) deste.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE.
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

Não havendo cerceamento ao direito de defesa e nem incompetência da autoridade que
lavrou o auto de infração, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa de oficio demanda fundamentação e motivação, sem o que resta
prejudicada sua manutenção.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem previsão em norma vigente, devendo a mesma ser aplicada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da
mesma.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ corrigiu os seguintes erros e inexatidões materiais na apuração do crédito
tributário:
a) Erro cometido ao levar o valor apurado a título de passivo fictício do Termo
de Constatação Fiscal para o auto de infração, aumentando a omissão de
receitas de R$ 88.939.871,71 para R$ 88.973.356,31, no ano base 2013 (reflexo
nos quatro tributos).
b) Inclusão do passivo fictício do ano base 2012 (R$ 39.966.479,03) no montante
relativo ao ano seguinte (2013), gerando duplicidade de tributação (reflexo nos
quatro tributos).
c) Erro na apuração do crédito tributário de CSLL, visto que a incidência recaiu
diretamente sobre os valores dos passivos fictícios dos anos de 2012 e 2013, sem
considerar os resultados dos períodos e sem realizar a compensação da base de
cálculo negativa acumulada (prejuízo fiscal) de períodos anteriores, até o limite
de 30% do lucro líquido ajustado.
Fl. 7650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

d) Aplicação de multa qualificação para a omissão de 2012, sem qualquer
fundamentação para tanto, o que levou o órgão julgador a reduzir o percentual a
75%.
Além disso, a DRJ constatou na apuração do Imposto de Renda erro que, ao
final, resultou em exigência menor do que a devida. É que, no lançamento, o
valor da receita omitida em cada ano foi adicionado ao resultado contábil do
período fiscalizado (prejuízo contábil de R$ 30.045.461,87 em 2012 e R$
52.084.280,96 em 2013), quando o certo seria adicionar a omissão de receita ao
resultado fiscal (prejuízo fiscal de R$ 17.200.812,92 para 2012 e R$
38.347.121,62 para 2013). O erro gerou, em 2012 e 2013, diminuição de tributo.
Porém, como não se permite à DRJ agravar lançamento, o erro, apesar de ter
sido constatado, foi mantido pela decisão a quo.
Alertada do fato, a Fiscalização procedeu a lançamento suplementar para exigir
a diferença, o qual consta do processo administrativo n° 19311.720365/201725.
Posteriormente, o Acórdão no 11-56.940 foi revisto pelo Acórdão no 11-58.245, de
21 de julho de 2017, apenas para corrigir erro relacionado ao saldo de prejuízo
fiscal de IRPJ (no sistema SAPLI), sem qualquer impacto no valor do crédito
tributário remanescente, objeto de controvérsia neste processo.
Inconformada com a decisão, na parte que lhe foi contrária, Daikin Mcquay
interpôs recurso. Alegou, preliminarmente, que o lançamento padece de erros de
cálculo e de ausência de fundamentação clara e, por essa razão, já deveria ter
sido cancelado pela DRJ. A recorrente também arguiu a nulidade da decisão
recorrida, que, alegando questões formais e procedimentais, deixou de examinar
as provas carreadas aos autos.
No mérito, negou a existência de passivo fictício, aduzindo que todos os valores
questionados correspondem a importações de equipamentos de ar condicionado e
peças, importados majoritariamente de sua controladora no Japão. Explicou que
as importações são realizadas sob condição FOB (free on board), e por isso o
registro contábil se faz, no primeiro momento, como estoque em trânsito em
contrapartida de provisões referentes a estoque em trânsito. Após o efetivo
desembaraço aduaneiro, a recorrente contabilizava o ativo estoque e o passivo
dívida para com empresa estrangeira.
Parte desse passivo teria sido quitada com pagamentos em dinheiro, portanto,
com trânsito de numerário e desembolso de caixa. A maior parcela, porém, foi
convertida em capital social da própria recorrente em benefício da Daikin Japão,
a principal credora.
A recorrente alegou ter apresentado uma copiosa quantidade de documentos
(mais de seis mil folhas) que não chegou a ser apreciada nem pela Fiscalização,
nem pela DRJ. Teria ocorrido apenas uma análise superficial por amostragem,
levando a entendimento distorcido.
Fl. 7651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

Alegou também, quanto aos fornecedores nacionais, que a equivocada
compreensão da autoridade fiscal e da DRJ se deve a um erro na formatação da
planilha ‘composição do passivo’. O erro, no entanto, era de fácil percepção. A
recorrente afirmou ter apresentado nova planilha, deixando claro que não
poderia ter havido registro em 2013 de obrigações assumidas no futuro, em 2014.
Questionou a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, que
ultrapassaria as fronteiras da razoabilidade e da proporcionalidade; e também a
incidência de juros de mora sobre a multa em face da falta de previsão legal.
Com esses fundamentos pugnou pela reforma da decisão recorrida na parte que
manteve o lançamento.
O processo veio ao CARF, onde se encontra não apenas para julgamento do
recurso voluntário, mas também para reexame da decisão que exonerou uma
parcela do crédito tributário lançado.
É o relatório” (negritos do original).
3.

O “Voto” proferido na referida Resolução guardou o seguinte teor:
“A infração colhida no lançamento foi a omissão de receitas, provada a partir da
constatação de passivo fictício. Nesse sentido, relata o Termo de Constatação
Fiscal (fls. 392 a 398):
2.Conforme Termo de Intimação Fiscal (2), a empresa foi devidamente
intimada a preencher o formulário ‘Composição do Passivo’, com os dados das
obrigações contraídas, indicando o nome do credor; valor da operação; número do
documento que originou a dívida contraída, data do vencimento da obrigação,
bem como os dados da contabilização: data de pagamento e registro no livro
Diário, colocando à disposição os documentos que servirem de base ao seu
preenchimento.
3.O formulário foi devidamente preenchido, indicando que todos os
valores que compõem o saldo final da conta ‘FORNECEDORES
INTERNACIONAIS DAIKlN JAPÃO’, em 31.12.2013, foram pagos no ano-
calendário de 2014, apontando que a contabilização está disponível no SPED
contábil, porém não foram colocados à disposição os documentos que servirem
de base ao seu preenchimento, conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal datado de 12.04.2016.
4.Verificando o Razão, extraído do SPEDContábil, no ano-calendário de
2014, observa-se que os valores lançados a débitos, considerados pelo
contribuinte como pagamentos das dívidas contraídas, e mencionadas no
formulário ‘Composição do Passivo’, não guardam coincidências de valores,
tornando-se impossível a apuração real de ‘omissão de receitas’, de modo que
a apuração foi realizada na forma dos subitens a seguir. (grifos do Relator da
Resolução em comento) (fls. 392 e 393)
Fl. 7652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

Conforme o Termo de Constatação Fiscal, a Fiscalização solicitou à recorrente o
preenchimento de uma planilha com dados relativos ao passivo. A planilha foi
denominada de formulário composição do passivo. Embora o aludido
formulário tenha sido apresentado pela recorrente, os documentos que lhe
serviam de lastro não foram postos à disposição da autoridade fiscal. Além disso,
as informações contidas no livro Razão (extraído do SPED Contábil) divergiam
dos dados que constavam do formulário.
Essa circunstância teria obrigado a Fiscalização a verificar os lançamentos a
débito e a crédito da conta Fornecedores Internacionais Daikin Japão. A partir
desse exame, a autoridade fiscal concluiu que o ‘provável saldo’ da conta, em
31/12/2014, era de R$ 98.219.296,12. O saldo real, na mesma data, era de R$
17.309.162,28. Assim, o passivo fictício apurado para o ano base 2013, naquela
conta, era de R$ 80.910.133,84.
Nas demais contas, o passivo fictício foi apurado com fulcro em informações
extraídas do já mencionado formulário composição do passivo, que indicava
que algumas obrigações haviam sido constituídas em 2014. Diante disso, a
autoridade lançadora concluiu que havia passivo fictício, porquanto os valores
das obrigações constituídas em 2014 já estariam contabilizados desde 2013.
A recorrente, por sua vez, afirmou ter posto à disposição da autoridade fiscal
toda a documentação comprobatória das importações, bem como ter esclarecido
que os valores registrados a título de passivo estavam respaldados em
documentos hábeis e idôneos, os quais tornaram a ser apresentados quando da
impugnação.
Disse ainda a recorrente:
41. Basicamente, os valores registrados pela Recorrente a título de
obrigações com fornecedores nos anos-calendário de 2012 e 2013 foram quitados
de duas formas principais: (1) mediante efetivo pagamento, com desembolso
de caixa e trânsito de numerário, sendo tais valores devidamente suportados por
contratos de câmbio formalizados junto ao Banco do Brasil S.A., devidamente
refletidos no extrato conta-corrente da empresa (doc. n° 13 da Impugnação); e (2)
no caso específico da Daikin Japão controladora da Recorrente, a quitação de
passivos se deu mediante conversões de dívida de importação em capital, as
quais estão igualmente suportadas por contratos de câmbio, extratos bancários e
documentos registrados perante a Junta Comercial (docs. no 13, 14 e 15 da
Impugnação). (g.n.) (fl. 7.170).
Ressaltou a recorrente que grande parte das obrigações com a Daikin Japão
constituídas nos anos de 2012, 2013 e 2014 foi capitalizada ao longo do ano de
2014. Quanto à planilha composição do passivo, no que tange aos fornecedores
nacionais, alegou ter cometido um erro de formatação. Aduziu que a planilha
retificadora, apresentada na impugnação, não chegou a ser examinada pela DRJ.
A controvérsia, em linhas gerais, gira em torno desses pontos. De início, cabe
registrar que no decurso da ação fiscal foram feitas quatro intimações à
Fl. 7653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

recorrente, excluído o termo de início de fiscalização. Constam também
comunicações por escrito da recorrente, registrando a entrega dos documentos
solicitados, sem que nelas haja ressalvas do Fisco, acusando a ausência de
qualquer informação ou documento solicitado. Não existe também nenhuma
intimação reiterando requisição anterior não atendida, seja no todo ou em parte.
Portanto, a presunção é de que os documentos requisitados foram entregues ou,
pelo menos, postos à disposição do Fisco.
Seja como for, a Fiscalização apurou a existência de passivo fictício na conta
Fornecedores Internacionais Daikin Japão a partir de lançamentos a débito e a
crédito dessa conta no livro Razão, chegando a um saldo ‘provável’, no final de
2014, do qual foi extraído o saldo real para obter-se o suposto passivo fictício em
2013.
A recorrente, por sua vez, afirmou que a maior parte das obrigações foi
capitalizada.
Em tese, a conversão em investimento de obrigações com credores externos não
afronta a lei, existindo referência expressa a esse tipo de operação no art. 50 do
Decreto no 55.762/1965 (regulamento da Lei no 4.131/1962 que disciplina a
aplicação de capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior).
Confira-se [...]:
No caso dos autos, a recorrente trouxe cópias de contratos de operações
simbólicas de câmbio e cópia da 13a alteração e consolidação do contrato social.
Alguns desses contratos de câmbio fazem referência a negócios que
aparentemente não guardam relação com a matéria examinada nos autos, como
por exemplo, o contrato de câmbio de fl. 6.931 que indica como ‘descrição do
fato natureza’ ‘DIR. AUT. CESSÃO OU USO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR’.
Trata-se, como se vê, de matéria que requer verificação mais detida no que tange
à prova.
Note-se que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 2 a 3), a
Fiscalização havia solicitado ‘cópia registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo JUCESP da elevação do Capital Social, passando de R$
81.901.000,00 para R$ 139.901.000,00, constante da referida Ficha 37E’.
Posteriormente, voltou a pedir esclarecimentos sobre a alteração do capital
social, nos seguintes termos:
3. Apresentar, na forma de arquivo PDF, gravado em mídia eletrônica (CD), o
Razão analítico da conta 2401010011 CAPITAL ESTRANGEIRO, do período de 1o de
janeiro a 31 de dezembro de 2013.
4. Apresentar, na forma de arquivo PDF, gravado em mídia eletrônica (CD), o
Razão analítico da conta 2401010012 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL, do período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
(...)
Fl. 7654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

6. Demonstrar, através de documentação hábil, junto ao Banco Central do Brasil,
o efetivo ingresso de numerário remetido por sócio estrangeiro, para fim de utilização em
aumento de capital, no valor de R$ 58.000.000,00. (fl. 5)
Não se sabe se a recorrente atendeu à intimação, já que não consta dos autos
resposta específica às questões apresentadas pela autoridade fiscal. Não é
possível saber se a verificação foi levada a cabo.
Já os passivos fictícios encontrados nas demais contas estão baseados em
informações contidas no formulário composição do passivo, que foi elaborado
pela recorrente, no curso da fiscalização, por determinação da autoridade fiscal.
Ocorre que o referido documento, segundo aquele que o elaborou, contém erros
exatamente no que concerne à data de constituição de algumas obrigações.
Planilhas e quadros apresentados pelo contribuinte, durante o procedimento de
fiscalização, se prestam a organizar e sistematizar informações, facilitando o
exame de fatos e documentos. As planilhas e os quadros, entretanto, são
destituídos de valor probatório. Não são provas documentais do fato gerador do
tributo, sobretudo quando o contribuinte, que o elaborou a pedido da
Fiscalização, alega ter errado ao inserir determinados dados. A planilha, em si
mesma, não tem valor de prova se não estiver lastreada em documentos idôneos,
cuja exibição a autoridade fiscal pode exigir.
Faz-se necessário, pois, aprofundar a verificação.
Portanto, tendo em vista a situação acima relatada, proponho a conversão do
julgamento em diligência, devolvendo os autos à unidade de origem, para que a
autoridade fiscal intime a recorrente a apresentar:
a) os contratos de operação simbólica de câmbio relativos às obrigações com a
Daikin Japão, supostamente convertidas em quotas do capital social da
recorrente;
b) as alterações do contrato social relativas ao aumento de capital e à
capitalização das obrigação da Daikin Japão;
c) os comprovantes de constituição e liquidação das demais obrigações
consideradas no lançamento como passivo fictício;
d) quaisquer outros documentos ou informações que, a juízo da autoridade
responsável pela diligência, sejam importantes para o esclarecimento da situação
fática.
Cumpre frisar que, dos contratos de câmbio e das obrigações convertidas em
capital social, só têm relevância o que tiver sido incluído, no presente processo,
como passivo fictício.
A autoridade fiscal deverá, com base nos documentos apresentados, elaborar
relatório conclusivo, do qual a recorrente será intimada, assegurando-lhe o prazo
de trinta dias para manifestação, na forma do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 7655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, o
processo deverá ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento” (grifos e
negritos do original; negritos do original; grifou-se).
4.

Procedendo nos termos da diligência solicitada, a Autoridade Preparadora
requereu à Interessada referidos documentos (e-fls. 7498/7500), que foi cientificada em
03/07/2019 (e-fls. 7503). Em 31/07/2019 (e-fls. 7505), apresentou sua resposta (e-fls.
7506/7513), em que, em síntese,
“(...)
5. Contudo, não houve qualquer contabilização de passivo inexistente ou de
obrigações já quitadas. A documentação que comprova todos os valores
contabilizados pela Recorrente a título de passivo em 31.12.2012 e em
31.12.2013, assim como os comprovantes de quitação respectivos, encontra-se
devidamente juntada à Impugnação. São os docs. 8, 9, 13, 14 e 15.
(...)
8. Assim, para (a) demonstrar a inexistência de ‘passivos fictícios’, (b) facilitar o
atendimento a esta Diligência, e (c) evitar a juntada de mais de 4.000 páginas de
documentos já constantes dos autos deste processo administrativo, a Recorrente
promoveu a reconciliação da documentação já constante dos autos, apresentada
quando da Impugnação, com cada uma das linhas reputadas pela D. Fiscalização
como ‘passivo fictício’ no ato de lançamento, que são as planilhas das fls. 46 a 54
deste processo administrativo.
9. Nesta reconciliação, realizada sob a forma de planilha Excel (doc. no 3), a
Recorrente indica as folhas do processo onde constam os ‘jogos’ de documentos
(DIs, Invoices, NFs, contratos de câmbio) que comprovam a constituição e
liquidação das obrigações reputadas no lançamento como ‘passivo fictício’.
Indica também quais valores foram pagos mediante transferência de numerário
(pagamento em dinheiro) e quais valores foram convertidos em capital social da
Recorrente, sendo ainda mencionados os contratos de câmbio que refletem a
liquidação de cada uma das linhas indevidamente reputadas pela D. Fiscalização
como ‘passivos fictícios’.
(...)
12. Cada uma das linhas de passivo questionadas pela D. Fiscalização na
planilha de fls. 46-63 encontra-se devidamente conciliada com os documentos de
no 8, 9, 13, 14 e 15 da Impugnação e há estrita coincidência de valores. As
dúvidas lançadas pela DRJ na r. decisão de primeira instância administrativa são
completamente afastadas a partir da análise dessa demonstração.
13. Do mesmo modo, afastam-se as dúvidas quanto a suposto financiamento,
prazo de pagamento das importações, etc., também indicadas nessa r. decisão
administrativa, na medida em que as próprias declarações de importação e
Fl. 7656
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

invoices (faturas) demonstram que as aquisições em questão se deram com
pagamento a prazo.
(...)
17. Com isso, a Recorrente entende ter cumprido com todos os itens da Intimação
em referência:
a) os contratos de operação simbólica de câmbio relativos às obrigações com a
Daikin Japão, supostamente convertidas em quotas do capital social da
recorrente
[Comentários] Esses contratos, especificamente, correspondem aos contratos de
câmbio de no 124817781 e 124817769 (e-fls. 6935/6942 deste Processo
Administrativo).
b) as alterações do contrato social relativas ao aumento de capital e à
capitalização das obrigações da Daikin Japão
[Comentários] Trata-se do doc. no 15 da Impugnação (e-fls. 6.944/7.006 do
Processo Administrativo).
c) os comprovantes de constituição e liquidação das demais obrigações
consideradas no lançamento como passivo fictício
[Comentários] No documento anexo à presente manifestação, a Recorrente
apresenta a reconciliação de toda a documentação que comprova a constituição e
liquidação das obrigações consideradas pela D. Fiscalização como ‘passivo
fictício’ com as e-fls. do processo administrativo (doc. no 3, acima).
d) quaisquer outros documentos ou informações que, a juízo da autoridade
responsável pela diligência, sejam importantes para o esclarecimento da situação
fática.
[Comentários] Em complementação à documentação já constante destes autos,
que, por si só, é capaz de afastar quaisquer dúvidas quanto à correta
contabilização dos passivos pela Recorrente e demonstra a inexistência de
quaisquer ‘passivos fictícios’, solicita-se a juntada de documentos adicionais
relativos às linhas de no 2, 3, 15, 91, 93, 107, 108, 116 a 119, 122, 201, 213, 299,
319, 328, e 356 (docs. nos 4 a 29, acima), para que os ‘jogos’ de DIs, Invoices
(Faturas) e NFes correspondentes a cada uma das mais de 430 linhas
questionadas pelo Fisco nas fls. 43-63 estejam devidamente anexados ao presente
processo administrativo” (grifos e negritos do original).
5.

Às e-fls. 7630/7631, a Autoridade Preparadora, em mero “Despacho de
Encaminhamento”, limita-se a enumerar os documentos juntados aos autos pela Interessada, sem
tecer comentários acerca deles, deixando de “[...] elaborar relatório conclusivo, do qual a
recorrente será intimada, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação”, conforme
solicitado pela Autoridade Julgadora de 2a instância.
Fl. 7657
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720082/2016-01

Voto

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros – Relator
6.

Compulsando a planilha juntada pelo Contribuinte em sede de diligência e
verificando, de modo perfunctório, a correlação por ele estabelecida entre os documentos
juntados aos autos com o quanto solicitado pela Fiscalização em fase preparatória, vislumbro
verossimilhança com o quanto alegado nas razões de Voluntário e na resposta à diligência.
7.

Pelo exposto, à falta de elaboração do “relatório conclusivo” solicitado na
Diligência determinada pela Autoridade Julgadora de 2a instância, pertinente à análise de mais de
4.000 páginas de documentos juntados aos autos, proponho a conversão do presente julgamento
em diligência, devolvendo os autos à unidade de origem, para que a autoridade fiscal elabore,
desta feita, o relatório conclusivo, do qual a Recorrente será intimada, assegurando-se-lhe o
prazo de trinta dias para manifestação na forma do art. 35 do Dec. no 7.574, de 2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da Recorrente, o
processo deverá ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 7658
DF CARF MF
Original